Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-23.2015.8.11.0028
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000426-23.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSE INES DE ALMEIDA LOBO - CPF: 848.232.591-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de ofício e recurso de apelação interposto pelo
Município de Poconé
contra a sentença prolatada nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por
Rose Inês de Almeida Lobo
, que julgou procedente o pedido inicial,
para condenar o apelante ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou beneficio assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em seu apelo, id.8990196, o Município combate que a servidora não tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Também requer a reforma da sentença quanto a fixação do
s juros moratórios, devendo os mesmos ser fixados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°- F da Lei r1° 9.494/1997, e, quanto a correção monetária, aplicar o IPCA-E.

Por fim, prequestiona a matéria aventada.

As contrarrazões foram ofertadas, rebatendo os termos do recurso, conforme id. 8990198/8990199.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

Proceda-se as retificações necessárias para fazer constar a remessa necessária.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, submeto de ofício a sentença à remessa necessária, por ser ilíquida.

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 ambos do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração em cruzeiro real para URV, desde
1994 e 1995, e posteriormente, em 2001 quando foi recontratada na função de Auxiliar de Enfermagem, na qual permaneceu até 2008, quando foi promovida a Técnica de Enfermagem
, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem
jus
à referida diferença.

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, razão pela qual, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo.

Todavia, conforme os documentos que instruem a inicial, a autora não faz parte do quadro de servidores efetivos do Município, haja vista ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de auxiliar de enfermagem, e, posteriormente, técnica de enfermagem, conforme se comprova do documento acostado no id. 8990138.

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL– DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –– PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.O servidor público que mantêm vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do Cruzeiro Real para URV, tendo em vista que na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo
.(Ap 156613/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

Isto

posto,
RETIFICO A SENTENÇA,
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021